Tribunal: TJSP
Processo: 1013571-08.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar de falta de dialeticidade afastada. Requerente que não comprovou que o acordo se referia aos três contratos. Tampouco negou a existência das contratações. Juntada das faturas mensais, demonstrando a origem do débito negativado. Regular pagamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Preliminar de falta de dialeticidade afastada. Requerente que não comprovou que o acordo se referia aos três contratos. Tampouco negou a existência das contratações. Juntada das faturas mensais, demonstrando a origem do débito negativado. Regular pagamento não demonstrado. Ato ilícito não configurado. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.